Tribunal: STF
Processo: ARE 1429401
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELOS DECRETOS NS. 6.042/2007 E 6.957/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT (ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO). DECRETOS 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Apelação da FAZENDA NACIONAL e recurso adesivo do MUNICÍPIO DE ARARIPINA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a ilegalidade do reenquadramento promovido pelo Decreto 6.042/2007, condenando a União a restabelecer a cobrança do índice em grau leve do RAT (antigo SAT), ou seja, 1% (um por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas pelo Município. Honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 2.000,00, à luz dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973, vigente ao tempo da sentença. 



    2. Na sentença, restou assentado que ‘a reclassificação aplicada ao Autor, com majoração do tributo, foi desproporcional e totalmente desarrazoada, porquanto a atividade desenvolvida pela administração municipal é preponderantemente burocrática’. 



    3. A Fazenda Nacional argumenta que não há nos autos nenhum elemento que dê ensejo à desconstituição pelo Judiciário do ato praticado pela administração, sendo de destacar que a parte autora utiliza-se de dados de 2004 a 2006 para justificar sua alegação de indevido reenquadramento no grau de risco, com consequente aumento de alíquota, o que somente ocorreu em 2007. Aduz que o reenquadramento no grau de risco médio não fora feito de forma arbitrária, mas pautado em dados técnicos, de modo que nenhuma mácula recai sobre o Decreto 6.042/2007. O controle judicial, neste ponto, é de legalidade. 



    4. Já a parte demandante alega que não houve comprovação da realização de inspeção exigida pelo art. 22, §3º da Lei 8.212/1991. Argumenta, ainda, que a previsão legal que possibilita uma apreciação equitativa quanto à condenação em honorários pela Fazenda Pública não autoriza o desrespeito ao exercício profissional desenvolvido pelo causídico, de forma que deve ser ajustada a imputação em honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, tendo em vista obedecer tanto ao § 4º como ao § 3º, ambos do art. 20 do CPC. 



    5. O Pleno deste Regional, ao decidir sobre pretensão municipal de não recolher a contribuição para o RAT (antigo SAT) com a alíquota de 2%, determinada pelo Decreto de 6.042/2007, entendeu que, ‘ainda que se tenha por certo que o poder de definir a classificação das atividades é discricionário, e não arbitrário, tem-se que o Judiciário não pode desconstituir o aludido ato administrativo sem uma demonstração objetiva de sua erronia’ (TRF5, Pleno, EIAC 503761/03 PE, Rel. Des. Federal Convocada Cíntia Menezes Brunetta, j. 23/01/2013). 



    6. Entende esta Segunda Turma, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o enquadramento dos municípios no grau de periculosidade médio (2%), efetuado pelo Decreto 6.042/2007, reveste-se de legalidade. Precedentes: STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/06/2015; TRF5, 2ª T., PJE 0807500-06.2015.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 04/09/2018. 



    7. Apelação da Fazenda Nacional provida para julgar improcedente o pedido. Apelação do município prejudicada. Verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da causa (à qual se atribuiu o montante de R$ 30.000,00), a teor do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (vigente ao tempo da prolação da sentença)” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXV do art. 5º, o inc. XXVIII do art. 7º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150, o inc. I do art. 195 e o inc. I do art. 201 da Constituição da República.



    Afirma que “os julgados hostilizados preferiram ignorar os requisitos legais perfilhados no § 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, qual seja, a necessidade prévia de inspeção a ser realizada pela Fazenda Nacional que justifique a alteração da alíquota da Contribuição RAT paga pelo Município/Recorrente, infringindo obrigação inexistente ao contribuinte, quanto aos desatinos impostos no Decreto nº 6.042/2007” (fl. 12, e-doc. 14).



    Sustenta que “deve ser reconhecida a invalidade do reenquadramento do Município/Recorrente pelo Decreto nº 6.042/2007 e mantida pelo Decreto nº 6.957/2009, em face de flagrante descumprimento dos ditames constitucionais (art. 5º, XXXV, art. 7º, inc. XXVIII, art. 150, inc. I, art. 195, inc. I, art. 201, inc. I e art. 37, todos da CF/88), mantendo-se o recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%, diante da INEXISTÊNCIA de estudos estatísticos efetivados pela Fazenda Nacional ou pelo Ministério do Trabalho, conforme previsão legal, realizados por meio de INSPEÇÃO, aptos a justificar a modificação do grau de risco leve para médio da alíquota da Contribuição RAT” (fls. 12-13, e-doc. 14).



    Assevera que “os únicos dados estatísticos existentes, os Anuários Estatísticos de Acidente de Trabalho – AEAT’s, não são obtidos por meio de inspeção, restando inválidos para satisfazer a exigência trazida no § 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, em verdade demonstram decréscimo dos acidentes laborais informados pelos contribuintes referentes à Administração Pública no triênio imediatamente anterior (2004, 2005 e 2006) à elaboração do referido Decreto nº 6.042/2007” (fl. 23, e-doc. 14).



    3 . O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “manter o equívoco no julgado é promover desprezo à realidade fática e agredir aos comandos da Carta Magna (art. 5º, incisos II e XXXV, art. 7º, inc. XXVIII, art. 150, inc. I, art. 195, inc. I, art. 201, inc. I e art. 37, todos da CF/88), exigindo reforma por meio do presente Recurso Extraordinário, sendo reconhecida a ausência de inspeção para majoração de alíquota RAT de 1% para 2%, resgatando respeito aos artigos violados da Carta Magna e fazendo justiça sobre a matéria” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede “seja reformada a Decisão agravada, para DAR PROVIMENTO ao presente Agravo no sentido de admitir seguimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, conferindo PROVIMENTO ao mesmo, conforme autoriza o § 5º do art. 1.042 do CPC, reformando o acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para reconhecer a ausência da apuração dos dados estatísticos por meio de inspeção, e assim desconstituir a alteração imposta pelo Decreto nº 6.042/2007 e declarar o direito do Município/Agravante ao recolhimento da Contribuição RAT sob a alíquota de 1% (grau de risco leve), assegurando seu direito de compensar os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação, nos termos do Pedido trazido na Inicial. Caso contrário, ALTERNATIVA E SUCESSIVAMENTE, se esse Colendo Supremo Tribunal Federal não entender possível ofertar desde já a competente resposta do judiciário, apesar do direito evidenciado e da flagrante afronta à Carta Magna, REQUER a anulação do acórdão proferido pela Corte Federal em decorrência da violação aos arts. 5º, XXXV, visando novo julgamento dos Embargos de Declaração, para que haja manifestação expressa acerca da (i) existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade, (ii) se os estudos suscitados pela Fazenda Nacional suprem o requisito legal de estudos realizados por meio de inspeção, para que o Poder Executivo possa majorar as alíquotas do RAT, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991, (iii) quanto a obrigação exclusiva do Ministério do Trabalho (Fazenda Nacional), (iv) assim como de que modo o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho - AEAT de 2007, REALIZADO EM 2008 E PUBLICADO EM 01/05/2013, posterior ao Decreto nº 6.042/2007, pode receber produzir efeitos retroativos para justificar ao reenquadramento da atividade administrativa e consequente aumento de alíquota perpetrado pelo citado Decreto” (fl. 20, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “O cerne da controvérsia cinge-se acerca da legalidade do reenquadramento dos municípios promovido pelo Decreto 6.042/2007. Entende esta Segunda Turma, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o enquadramento dos municípios no grau de periculosidade médio (2%), efetuado pelo Decreto 6.042/2007, reveste-se de legalidade. Precedentes: STJ, 2ª T, AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/06/2015; TRF5, 2ª T, PJE 0807500-06.2015.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 04/09/2018; TRF5, 2ª T, PJE 0800939-97.2014.4.05.8400, Rel. Des. Federal Vladimir Carvalho, j. 03/03/2015. No mesmo sentido, o Pleno deste Regional, ao decidir sobre pretensão municipal de não recolher a contribuição para o RAT (antigo SAT) com a alíquota de 2%, determinada pelo Decreto de 6.042/2007, entendeu que, ‘ainda que se tenha por certo que o poder de definir a classificação das atividades é discricionário, e não arbitrário, tem-se que o Judiciário não pode desconstituir o aludido ato administrativo sem uma demonstração objetiva de sua erronia’ (TRF5, Pleno, EIAC 503761/03 - PE, Rel. Des. Federal Cíntia Menezes Brunetta (convocada), j. 23/01/2013). Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação da Fazenda Nacional para julgar improcedente o pedido e JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo do município autor. Condeno a parte autora em verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.000,00), a teor do art. 20, § 3º do CPC/1973 (vigente ao tempo da prolação da sentença)” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.427.467-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE n. 1.411.111-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023; e no ARE n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora